Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000305-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE:

JEFERSON DA CRUZ PEREIRA

Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. O Paciente foi preso em 31 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após serem apreendidos em sua posse uma submetralhadora calibre 9mm, sem identificação, dois carregadores, onze munições, 155,30g de maconha e uma balança de precisão. A impetração alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, e pleiteia a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do decreto de prisão preventiva, especificamente para verificar se a decisão que o impôs está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, ou se, ao contrário, configura constrangimento ilegal por carência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, não se baseando na gravidade em abstrato dos delitos, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em plena conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A fundamentação judicial apontou de forma clara a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).
4. A gravidade concreta da conduta, principal fundamento da custódia, está robustamente evidenciada pelo
modus operandi
e pela natureza dos objetos apreendidos. A apreensão simultânea de uma arma de guerra urbana, como uma submetralhadora modificada, juntamente com uma quantidade relevante de entorpecente e uma balança de precisão, transcende a tipicidade comum dos delitos e sinaliza a elevada periculosidade social do agente e seu provável envolvimento com estruturas criminosas organizadas, o que representa uma ameaça real e iminente à paz social e justifica a decretação do cárcere cautelar para resguardar a ordem pública.
5. As condições pessoais supostamente favoráveis do Paciente, como a primariedade, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando os elementos fáticos do caso, notadamente a posse de um aparato bélico de alto poder destrutivo associado à traficância, demonstram a excepcional gravidade da conduta e o risco concreto que a liberdade do agente representa para a coletividade.
6. Diante do cenário de extrema gravidade demonstrado pelos instrumentos do crime e pelo
modus operandi
, resta manifesta a inadequação e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo a segregação preventiva a única medida capaz de, no presente momento, acautelar eficazmente a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
Tese de julgamento:

"1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão que decreta a prisão preventiva se ancora em elementos concretos do caso, como a gravidade do modus operandi e a periculosidade do agente, evidenciados pela natureza dos objetos apreendidos, para justificar a necessidade da medida como garantia da ordem pública. 2. A apreensão conjunta de armamento de alto poder letivo, como submetralhadora, e de quantidade expressiva de drogas com apetrechos para a traficância, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, por demonstrar a gravidade concreta do delito e o risco real de reiteração criminosa. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado, isoladamente, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a segregação se mostra proporcional à gravidade da conduta."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº

8000305-22.2026.8.05.0000
, tendo por Paciente
JEFERSON DA CRUZ PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.